Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE PATRONO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ESCORREITA ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a nulidade da intimação seja matéria de ordem pública, deve a parte comprovar que não estava mais sendo representada pelo grupo de advogados que a defendeu na fase de conhecimento.
2. Não é possível rediscutir se houve ou não a majoração do prêmio pelo critério de faixa etária na fase de cumprimento de sentença, encontrando-se a questão acobertada pelo manto da coisa julgada.
3. Mostra-se escorreito o cálculo das verbas sucumbenciais que compõem o cumprimento de sentença, posto que sobre o valor das custas incidiu tão somente a correção monetária e, sobre o valor da verba honorária os juros de mora a partir da data em que ocorreu o trânsito em julgado.
4. Recurso desprovido.